Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011590-21.2018.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL no 1011590-21.2018.8.11.0041
APELANTE: ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE).
APELADO: MILTON RIBEIRO DA SILVA.
TERCEIRO INTERESSADO: ALFA URBANISMO LTDA
Processo na origem: 1011590-21.2018.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
DECISÃO
APELAÇÃO CÍVEL interposta por ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) de sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para confirmar a antecipação de tutela e declarar rescindido o contrato.
AÇÃO: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO (Proc. n° 1011590-21.2018.8.11.0041).
A empresa ALFA URBANISMO LTDA formula pedido de exclusão do polo passivo da demanda, ao argumento de que o Juízo de origem reconheceu a sua ilegitimidade passiva (ID 78876990 - Pág. 1).
No caso em análise, observa-se que, de fato, a requerente ao contestar a ação suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva, que foi acolhida pelo Juízo por ocasião da decisão saneadora (ID 75982067 - Pág. 1), na qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e contra a qual não houve recurso.
O Juízo determinou ainda que fosse retificada a autuação para manter no polo passivo apenas a ora apelante.
No entanto, ao cadastrar o feito na segunda instância, foi incluída a requerente como terceiro interessado.
Portanto, razão assiste à requerente quanto ao pleito de exclusão do polo passivo da ação e do presente recurso.
Posto isso, defere-se o pleito para determinar a retificação da autuação com a exclusão da empresa ALFA URBANISMO LTDA do polo passivo do recurso.
Após, inclua-se o feito em pauta.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator